Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ante Acórdão de ID 12063118 que, nos autos da Apelação interposta por todas as partes, conheceu os recursos e negou-lhes provimento. Primeiramente, à Secretaria para retificação do cadastro dos autos, procedendo à exclusão da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP do polo ativo dos Embargos de Declaração e sua inclusão como Embargado, pois, não constam nos autos que a parte tenha oposto tal recurso. Em seguida, intime-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para contrarrazoar os Embargos de Declaração de ID 12063113, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, verifica-se a manifestação em sede contrarrazões (ID 17608083) pela parte PAULO TADEU VALE DA SILVA de forma extemporânea, visto que não houve intimação para tal, que conheço, nos termos do art. 218, §4o do CPC. Sendo assim, a certidão de ID 25503010 deve ser excluída dos autos, por não refletir a realidade do trâmite processual. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021 12:51:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador